Tribunal: TJMT
Processo: 1008505-20.2024.8.11.0040
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008505-20.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[MARLON RIZZI - CPF: 051.159.181-02 (APELANTE), LINCOLN FABIANO DA SILVA - CPF: 059.154.511-01 (ADVOGADO), CAMILA VIEIRA VERDUM SCARIOT - CPF: 054.080.611-08 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), ALEX TOCANTINS MATOS - CPF: 376.429.871-53 (ADVOGADO), BRUNA MULLER - CPF: 054.342.961-09 (APELANTE), EDIOMAR RIZZI - CPF: 433.617.730-91 (APELANTE), JANETE SACHETI RIZZI - CPF: 918.145.700-63 (APELANTE), BERTUOL INDUSTRIA DE FERTILIZANTES LTDA - CNPJ: 05.644.974/0001-21 (APELADO), MATEUS MENEGON - CPF: 951.138.940-87 (ADVOGADO), FABIANO GAVIOLI FACHINI - CPF: 686.925.010-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. SUBMISSÃO DO CRÉDITO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DOS EMBARGANTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAM
E

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou extintos os Embargos à Execução sem resolução de mérito, por perda superveniente do objeto, em razão da submissão do crédito à recuperação judicial, condenando os embargantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir a responsabilidade pelo pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em caso de extinção do processo sem resolução do mérito por perda superveniente do objeto, quando o crédito executado é posteriormente submetido à recuperação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A execução foi ajuizada pela credora em 19/03/2024, antes do deferimento do processamento da recuperação judicial (11/04/2024), não havendo, à época da propositura da ação executiva, qualquer impedimento legal ao seu ajuizamento, sobretudo diante do inadimplemento do débito pelos devedores.

4. A causa determinante para a instauração do processo executivo e, consequentemente, dos embargos à execução, foi o inadimplemento dos devedores, que deixaram de entregar 3.750 sacas de 60 kg de soja até 01/02/2024 nos armazéns indicados pela exequente, conforme contrato firmado entre as partes.

5. A recuperação judicial constitui fato superveniente que não retroage para tornar ilegítima a execução regularmente proposta, não podendo ser atribuída à credora a responsabilidade por ter ajuizado execução regular em face de devedores inadimplentes.

6. Conforme o princípio da causalidade, os ônus sucumbenciais devem ser suportados por quem deu causa à instauração do processo, no caso, os devedores inadimplentes, sendo irrelevante a posterior submissão do crédito à recuperação judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido
.

Tese de julgamento:

1. Em caso de extinção de embargos à execução por perda superveniente do objeto decorrente da submissão do crédito à recuperação judicial, os ônus sucumbenciais devem ser suportados pelos devedores embargantes que deram causa à propositura da execução pelo seu inadimplemento. 2. A recuperação judicial constitui fato superveniente que não retroage para tornar ilegítima a execução regularmente proposta antes do deferimento do processamento da
recuperação.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARLON RIZZI, BRUNA MULLER, EDIOMAR RIZZI e JANETE SACHETI RIZZI
contra sentença
que julgou extinto
os
Embargos à Execução

opostos em face de
BERT
UOL INDÚSTRIA DE FERTILIZANTES LTDA,
sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, em razão de perda superveniente
do objeto, condenando os embargantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais
, os
apelantes alegam, em síntese, que a sentença merece reforma quanto à condenação em custas e honorários advocatícios.

Sustentam que, nos casos de perda superveniente do objeto, deve ser aplicado o princípio da causalidade, conforme disposto no art. 85, §10, do CPC, atribuindo-se os ônus sucumbenciais a quem deu causa ao processo.

Argumentam que a perda do objeto decorreu exclusivamente da conduta da apelada, que submeteu seu crédito ao juízo
recuperacional
, provocando alteração superveniente que retirou do juízo da execução sua competência para prosseguir no exame da pretensão executiva.

Aduzem que os embargos à execução somente foram opostos porque a apelada ajuizou execução contra os apelantes, sendo que posteriormente o crédito foi submetido à recuperação judicial, cujo plano já foi aprovado pela Assembleia Geral de Credores.

Defendem que a apelada, ao ajuizar execução de crédito sujeito ao juízo universal da recuperação judicial, deu ensejo à movimentação jurisdicional, enquanto os apelantes apenas exerceram legítimo direito de defesa.

Requerem o provimento do recurso para reformar a sentença, reconhecendo a existência de novação da dívida e invertendo o ônus
da
sucumbência, condenando a apelada ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios.

Em contrarrazões
, a apelada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

A controvérsia recursal cinge-se à definição da responsabilidade pelo pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em caso de extinção do processo sem resolução do mérito por perda superveniente do objeto, em razão da submissão do crédito executado à recuperação judicial.

Denota-se dos autos, que
a execução foi ajuizada pela apelada em 19/03/2024, ou seja, antes do deferimento do processamento da recuperação judicial, ocorrido apenas em 11/04/2024
(ID nº
337711351
).

Portanto,
à época da propositura da ação executiva

não havia qualquer impedimento legal ao ajuizamento da demanda, sobretudo diante do inadimplemento do débito pelos apelantes.

Nesse contexto,
verifica-se que
a causa
determinante
para a instauração do processo executivo
e, por consequência dos embargos à execução
, foi
o inadimplemento dos devedores, ora apelantes,
que deixaram de entregar 3.750 sacas de 60 kg de soja até 01/02/2024 nos armazéns indicados pela exequente, conforme Contrato de Compra e Venda de Soja em Grãs – Safra 2023/2024 (ID nº
147792887
).

A recuperação judicial constitui fato superveniente que não retroage para tornar ilegítima a execução regularmente proposta.

No caso concreto, não se pode atribuir à apelada a responsabilidade por ter ajuizado execução regularmente, em face de devedores inadimplentes, pelo simples fato de, posteriormente, ter ocorrido fato superveniente (deferimento da recuperação judicial) que tornou insubsistente a continuidade da execução.

De outro lado, a
pretensão dos apelantes de transferir à credora o custo de um processo que somente foi necessário em razão do seu próprio inadimplemento viola frontalmente a lógica da responsabilidade processual e o princípio da causalidade.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – -AÇÃO DE EXECUÇÃO - TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DEVEDOR PRINCIPAL EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DE PLANO DE RJ - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - ART. 485, VI E 493 AMBOS DO CPC- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - RECURSO
PROVIDO .
SENTENÇA REFORMADA. 1 - Perda superveniente de interesse processual, por homologação do plano de recuperação judicial de crédito incluído no plano apresentado Novação da dívida a partir da homologação do plano de recuperação judicial Inteligência dos
arts
. 49 e 59 da Lei 11.101/
05 .
2 - O acolhimento para a extinção anômala do processo de execução, em hipótese de carência superveniente decorrente da aprovação do plano de recuperação judicial da executada, impõe-se a extinção do feito executivo, sem julgamento do mérito, por perda superveniente do objeto, com fulcro nos artigos 485, VI e 493 ambos do CPC. 3 - Exequente que, no momento da propositura da demanda, tinha necessidade da tutela jurisdicional e tinha razão na pretensão ali manifestada, portanto, o elementar princípio da causalidade. 4 –
A perda superveniente do objeto da execução evidenciada sucumbência (Princípio da causalidade) àquele que deu causa ao processo suportar os honorários advocatícios de sucumbência (art. 85, § 10º, do CPC)
5 - Recurso
provido .
Sentença Reformada.”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0000607-62.2015.8 .11.0080, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 13/12/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/12/2023)
destaquei

Desse modo, a sentença aplicou corretamente os princípios da causalidade e da sucumbência, uma vez que a execução foi proposta de forma absolutamente legítima à época, sendo a perda superveniente do objeto decorrente de fato posterior alheio à vontade da apelada
, não havendo qualquer fundamento jurídico para a inversão do ônus sucumbencial pretendida pelos apelantes.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso. No mais,
majoro os honorários advocatícios em
mais
5% sobre o valor já fixado na sentença, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026